Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS SNIPER, DOI, CENSEC E SIMBA. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. PESQUISA REITERADA AO SISBAJUD DEFERIDA EM OUTRO RECURSO. BUSCA PELA QUITAÇÃO NÃO INERTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados à agravada foram realizadas em maio de 2023, ou seja, há menos de um ano, via Sistema SISBAJUD com reiteração automática, mas sem sucesso, visto o bloqueio de valor ínfimo, cujo desbloqueio foi procedido.
2. No caso concreto não houve demonstração fática que possibilitasse amparar o deferimento de pesquisas às ferramentas específicas pleiteadas, quais sejam, SNIPER, DOI, CENSEC e SIMBA. Tais consultas não se justificam diante da inadequação da utilidade do requerimento à possível localização de bens penhoráveis para a satisfação do crédito exequendo.
3. É importante destacar que o agravo de instrumento no 0709812-53.2023.8.07.0000, desta mesma relatoria e vinculado ao mesmo processo de origem, tratou de pedido de reiteração de consulta de bens e ativos em nome da executada, ora agravada. O citado recurso foi devidamente provido, de forma que novas consultas foram realizadas na tentativa de obtenção de valores para o pagamento do débito exequendo, ou seja, a busca pela quitação não ficou inerte.
4. Agravo de Instrumento desprovido.